Tribunal: TJSP
Processo: 1100233-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. 2. Não há justificativa para a realização de nova perícia, ante a ausência de qualquer dúvida a respeito do conjunto probatório, tendo o laudo pericial apresentado todos os elementos necessários à formação do convencimento. Daí a impossibilidade de alterar o resultado da sentença ou, mesmo, determinar nova dilação. 3. A Lei no 11.482/2007 que estipulou valores específicos de seguro obrigatório para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, tem aplicação nos sinistros ocorridos após o início de sua vigência. 4. Segundo a sistemática em vigor, o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, o valor deve guardar proporção com a incapacidade, mediante aplicação da tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 5. Na apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00.
(TJSP; Apelação Cível 1100233-52.2018.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. 2. Não há justificativa para a realização de nova perícia, ante a ausência de qualquer dúvida a respeito do conjunto probatório, tendo o laudo pericial apresentado todos os elementos necessários à formação do convencimento. Daí a impossibilidade de alterar o resultado da sentença ou, mesmo, determinar nova dilação. 3. A Lei no 11.482/2007 que estipulou valores específicos de seguro obrigatório para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, tem aplicação nos sinistros ocorridos após o início de sua vigência. 4. Segundo a sistemática em vigor, o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, o valor deve guardar proporção com a incapacidade, mediante aplicação da tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 5. Na apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100233-52.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
APARECIDO BORGES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1100233-52.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 12a Vara Cível
Juiz: Fernando José Cúnico
Apelante: Paulo Aparecido Borges dos Santos
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Interessado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS.
INVALIDEZ
PERMANENTE. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DO
LAUDO
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
SINISTRO
OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS
ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009.
CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA
LESÃO
SOFRIDA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova
pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos
necessários para a formação da convicção, tornando
desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o
que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de
defesa por falta dessa providência. 2. Não há justificativa
para a realização de nova perícia, ante a ausência de
qualquer dúvida a respeito do conjunto probatório, tendo o
laudo pericial apresentado todos os elementos necessários à
formação do convencimento. Daí a impossibilidade de alterar
o resultado da sentença ou, mesmo, determinar nova dilação.
3. A Lei no 11.482/2007 que estipulou valores específicos de
seguro obrigatório para os casos de morte, invalidez
permanente
e
despesas
com
assistência
médica
e
suplementar, tem aplicação nos sinistros ocorridos após o
início de sua vigência. 4. Segundo a sistemática em vigor, o
cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve
seguir os parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP
451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a
determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, o
valor deve guardar proporção com a incapacidade, mediante
aplicação da tabela elaborada para o seguro de acidentes
pessoais. 5. Na apuração do valor da indenização deve ser
levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado
sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Voto no 45.799
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças decorrente
de contrato de seguro DPVAT proposta por PAULO APARECIDO
BORGES DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
Foi deferida a alteração do polo passivo, onde passou a
figurar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT (fls. 146-148).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da
indenização no montante de R$ 2.362,50, deduzido o valor recebido em
sede administrativa, a ser atualizado desde a data do evento danoso e
acrescido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor da condenação.
Inconformado,
apela
o
demandante,
alegando
a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois não houve a colheita de
esclarecimentos complementares do perito, o que foi devidamente
requerido. Pede, ainda, seja anulada a sentença e determinada a
realização de nova perícia, de acordo com o art. 480, do CPC, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
correta aferição do grau das lesões sofridas.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Tendo recebido um valor a título de seguro obrigatório
(DPVAT), objetiva o autor a condenação da ré ao pagamento do
montante correspondente à diferença para completar o valor de R$
13.500,00, em razão de invalidez parcial e permanente, em virtude de
acidente de veículo ocorrido em 19 de outubro de 2017.
A r. sentença reconheceu o direito do autor ao
recebimento da quantia de R$ 2.362,50, já deduzido o montante recebido
administrativamente, referente à indenização do seguro Dpvat, contra o
que se insurge o autor.
Desde logo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa, pois correta se mostrou a
realização do julgamento antecipado. Na verdade, bem reconheceu o
Juízo que se encontram presentes nos autos todos os elementos
necessários à formação do convencimento, não havendo razão para
qualquer retardamento da atividade processual, ante a absoluta falta de
interesse.
Assim, não há que se falar em realização de perícia
complementar. A prova foi regularmente produzida e se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
exauriente. Não há fundamento para autorizar a realização de nova
perícia ou qualquer outro complemento, pois inexiste dúvida a respeito
das conclusões apontadas no laudo.
Além disso, as partes foram regularmente intimadas de
sua realização, tiveram a oportunidade de indicar assistentes técnicos e
não o fizeram.
Tendo o Juízo plenas condições de formar convencimento
com os elementos de prova colhidos, esgotada a atividade de sua
produção, não havia motivo para qualquer outra providência.
Superado esse ponto, resta analisar a matéria de fundo.
Alega o apelante que os documentos encartados com a
inicial bem evidenciam a ocorrência do acidente e a existência dos danos
dele decorrentes, em razão do que pleiteia seja complementada a
instrução, com a realização de nova perícia, que permita esclarecer o
exato grau de sua invalidez.
O Boletim de Ocorrência e as fichas de atendimento
médico, documentos apresentados com a petição inicial, permitem
constatar que efetivamente ocorreu o acidente e que dele resultaram
lesões no autor.
O “Relatório Médico”, datado de 16 de novembro de 2017,
informa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“Paciente Paulo Aparecido Borges dos Santos, 52 anos
de idade à época do atendimento, está em acompanhamento
ambulatorial e nosso serviço com diagnóstico de PO de amputação
traumática de 3o e 4o quirodáctilo esquerdos.
Sua última avaliação no ambulatório de ortopedia foi em
03/11/2017, para consulta de controle e retirada de pontos, segundo
anotações de prontuário
CID: S62.7/ T92.2” (fl. 47).
O laudo pericial concluiu ser o autor “portador de sequelas
de acidente trânsito ocorrido em 19.10.2017, decorrentes de amputação
traumática de falanges distais dos 3o e 4o quirodáctilos de mão esquerda,
com repercussão intensa na funcionalidade da mão esquerda, com perda
parcial incompleta permanente equivalente a percentual de 52,5%
aplicando-se a Tabela DPVAT” (fl. 177).
E acrescentou:
“5. DISCUSSÃO
A presente perícia se presta a auxiliar a instrução de
ação de cobrança de DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre ou por suas
cargas) que Paulo Aparecido Borges dos Santos move em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outro em decorrência
de sequelas de acidente sofrido.
A elaboração do presente trabalho pericial seguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
princípios que respeitam critérios propedêuticos médico-periciais,
com: anamnese; exame clínico; análise dos documentos médico
legais; especialização médica; e conhecimento médico sobre
fisiopatologia.
O periciando foi envolvido em acidente de trânsito
ocorrido em 19.10.2017, apresentando amputação traumática de
falanges distais dos 3o e 4o quirodáctilos de mão esquerda, tendo
sido tratado cirurgicamente com regularização dos cotos. Evoluiu
com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por limitação de
mão esquerda.
................
5.2. SITUAÇÃO DO PERICIANDO
Apresenta dano corporal parcial com perda funcional e
anatômica incompleta de mão esquerda, com repercussão intensa
(75%).
Em se considerando que para a perda funcional parcial
completa de mão esquerda o percentual atribuído é de 70%, para a
perda intensa (75%), o percentual a ser atribuído para a sequela é
de 52,5% (75% de 70%)” (fls. 172/176).
Não há dúvida, portanto, para concluir a existência de
incapacidade parcial e permanente, decorrente do dano patrimonial físico
apresentado pelo autor, devido ao acidente automobilístico sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O direito à indenização deve ser decorrência da
demonstração inequívoca de que o acidente automobilístico constituiu o
fator causal da invalidez do segurado.
Deve-se observar que, em se tratando de acidente de
trânsito ocorrido em 19 de outubro de 2017, e conforme a disciplina da
Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07, para os sinistros
ocorridos a partir de 31 de maio de 2007, são três as formas de
reparação contempladas: a) R$ 13.500,00 no caso de morte; b) até R$
13.500,00 no caso de invalidez permanente; e c) até R$ 2.700,00 como
reembolso à vítima
no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
Existindo invalidez permanente, portanto, a indenização
há de ser proporcional ao grau de incapacidade, cuja determinação deve
ter por referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3
de outubro de 1.975.
Segundo essa tabela, a indenização correspondente à
redução funcional de um membro deve ser calculada mediante a
aplicação da percentagem do grau de redução sobre o valor que
corresponde à perda total do membro.
Em 2017 também já se encontrava em vigor a Medida
Provisória 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que,
além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela
graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em
diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano
suportado pelo acidentado.
Assim ficou redigido o art. 3o da Lei 6.194/74, com as
alterações posteriores:
"Art. 3. Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as
regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos
na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante
da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da
cobertura; e
II- quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista na alínea "a", procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa,
cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por
cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de dez por cento, nos casos de sequelas residuais”.
E
diante
desse
resultado,
faz-se
necessário
o
enquadramento da perda anatômica ou funcional, consoante a nova
tabela trazida na Lei 6.194/74, abaixo transcrita:
"Danos
Corporais
Totais.
Percentual
da
perda.
Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico:
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os
membros superiores ou inferiores. Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambas as mãos ou de ambos os pés. Perda anatômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro
inferior. Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral) ou cegueira legal bilateral. Lesões neurológicas que
cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b)
impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre
deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano;
(d) comprometimento de função vital ou autonômica. Lesões de
órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,
pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não
compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular,
digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja
comprometimento de função vital: Percentual da Perda: 100
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Repercussões em Partes de Membros Superiores e
Inferiores: Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores e/ou de uma das mãos: Percentual da Perda:
70.
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores; Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos pés: Percentual da Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar; Perda completa da mobilidade
de um quadril, joelho ou tornozelo: Percentual da Perda: 25
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os outros dedos da mão; Perda anatômica e/ou funcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
completa de qualquer um dos dedos do pé: Percentual da Perda: 10
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais:
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da
fonação (mudez completa) ou da visão de um olho: Percentual da
Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um segmento da
coluna vertebral exceto o sacral: Percentual da Perda: 25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço: Percentual da
Perda: 10".
Segundo o enunciado do artigo 3o, §1o, II da Lei 6.194/74,
para os casos de invalidez permanente a redução proporcional será
classificada nos graus: intensa, média, leve e sequelas residuais. Para
cada nível foi estipulado um percentual correspondente de indenização,
variando de 70% para repercussão intensa, 50% para a média, de 25%
para a leve e 10% para as sequelas residuais.
Assim, de acordo com a conclusão pericial, a perda
encontrada foi de 52,5%, percentual a se aplicar sobre o valor máximo
previsto (R$ 13.500,00), de onde advém o resultado de R$ 7.087,50, que
é o montante da indenização a que faz jus o autor.
Como já recebeu administrativamente o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
4.725,00, tem direito apenas à diferença desse valor, equivalente a R$
2.362,50, exatamente o valor encontrado pela sentença.
A forma de pagamento proporcional, nos moldes aqui
indicados, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial já
consolidado na Súmula no 747, do C. Superior Tribunal de Justiça1.
Enfim, não merece acolhida o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
1 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”